Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-67.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000960-67.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DA SILVA GONCALVES - CPF: 630.054.251-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAZENDA PÚBLICA.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É possível a concessão da tutela de urgência

em

ações
contra o
ente

público

quando
se
almeja
a
preservação
da
saúde
,
visto
que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97,
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.
Todavia
,
inexistindo

perigo
de
dano

em
se
aguardar
, no
caso

concret
o
, a
prestação

jurisdicional

em

cognição

exauriente
,
deve

ser

indeferido
o
pedido

liminar
.

2.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1000960-67.2024.8.11.9005

Origem
:
1031587-03.2024.8.11.0001
em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS
JUIZADOS ESPECIAIS

Agravante
:
CARLOS ANTONIO DA SILVA GONCALVES

Agravados
:
MUNICIPIO DE PARANAITA e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CARLOS ANTONIO DA SILVA GONCALVES
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 15522301
9 dos autos 1031587-03.2024.8.11.0001, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau
,
em

conformidade
com o
parecer
do NAT,
entendeu
que
inexiste

perigo
de
dano

a ensejar

o deferimento do pedido de tutela de urgência
.

Na
s

razões

recursais
,
a
parte

recorrente

sustentou
que
faz
jus
ao

fornecimento
do
medicamento
ENTRESTO,
em

razão
de
seu

diagnóstico
de
insuficiência

cardíaca

moderada
, com
risco
de
infarto
do
miocárdio
e
óbito
,
motivo

pelo

qual

requereu
a
reforma
da
decisão

a
gravad
a
para o
fim
de que
lhe

ser

concedido
o
referido

medicamento
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 216606674/PJe2).

Embora

devidamente

intimadas
, as
partes

agravadas

não

apresentaram

contrarrazões
(ID 224901695/PJe2).

O
Ministério

Público

emitiu

seu

parecer

favorável

ao

provimento
do
agravo
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Inicialmente
,
importante

destacar
que é
plenamente

possível
a
concessão
da
tutela
de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quan d o se almeja a preservação da saúde
,
visto
que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
,

em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.

Conforme

expressamente

previsto

nos

artigos
5º, 6º e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadã
o
,
de forma universal,
o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

Inclui
-se
também

n
o

direito
à
saúde
, a
realização
de
exames
que
possam

contribuir
para a
p
romoção
,
proteção e recuperação da vida e saúde de qualquer

cidadão
.

No
caso

em

exame
,
neste

momento
de
cognição

incompleta
,
verifica
-se que
não

há

perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
porquanto

inexistem

evidências
de que
o

medicamento

solicitado
, ENTRESTO 49+51 MG, é
imprescindível
para o
tratamento
de
saúde
do
agravante

ou
que,
caso

não

lhe

seja

disponibilizado
de forma
imediata
,
poderá

ter

seu

quadro

agravado
.

N
o
parecer

emitido

pelo

Núcl
eo
de
Apoio

Técnico
(NAT),
foi

expressamente

consignad
a

a

ausência
de
urgência
no
fornecimento
do
medicamento

solicitado
.

O
referido

parecer

foi
,
também
,
observado

pelo

juízo
singular
:

"
(...)
não

restou

demonstrado
o
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
. In
casu
,
os

documentos

não

demonstram

contornos
graves e
urgentes
,
a

emergência
, a
fim
de que
o

pedido
de
tutela
de
urgência
fosse de
plano

deferido
.

O
parecer
do
Núcleo
de
Apoio

Técnico

juntado

aos
autos
informa

não

haver

u
rgência
e
emergência
no que
concerne

ao

fornecimento
do
medicamento
.
"

Dessa
forma,
inexistindo

perigo
de
dano

em
se
aguardar
a
prestação

jurisdicional

em

cognição

exauriente
,
deve

ser

mantido o indeferimento do pleito de tutela de urgência
.

A
propósito
:

A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NATJUS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não

demonstrada
a
urgência

ou

emergência
do
atendimento

domiciliar

em
regime de home
care
,
classificado

como

eletivo e ausente a comprovação da existência de perigo de dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
revela -se prudente o indeferimento da tutela de urgência

pleiteada
. (
N.U 1025718-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
03/09/2024,
publicado
no DJE 13/09/2024)

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
reg
istrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024